Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública distrital.
2. Pedido de pagamento de diferenças remuneratórias com base em sentença coletiva proferida em ação proposta por sindicato da carreira de assistência social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se servidora da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de servidores da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A servidora apelante integra a carreira socioeducativa, criada pela Lei Distrital no 5.351/2014, distinta da carreira de assistência social, regida à época pela Lei no 5.184/2013.
5. A sentença coletiva exequenda beneficia apenas os servidores representados pelo sindicato da assistência social, não abrangendo os da carreira socioeducativa.
6. A criação da carreira socioeducativa implicou cisão funcional e sindical, com fundação de entidade própria antes do ajuizamento da ação coletiva.
7. A substituição processual exercida pelo sindicato da assistência social não alcança servidores vinculados a outro sindicato, conforme o princípio da unicidade sindical.
8. O art. 28 da Lei no 5.351/2014 afasta expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa.
9. A jurisprudência do STF afasta a existência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior, desde que preservados direitos patrimoniais incorporados.
10. Correta a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.351/2014, não detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, inc. II; CPC, arts. 17, 330, II e 924, I; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 28; Lei Distrital no 7.484/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7226, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2023, DJe 05/09/2023.; TJDFT, Acórdão no 2033975, Processo no 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 14/08/2025, DJe 27/08/2025.